Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-23.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito constitucional e direito civil. Apelação. cerceamento de defesa. não ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que o requerido não comprovou que realizou as medidas necessárias para a regularização da transferência da dívida. Efeitos da transferência que não podem repercutir no credor sem sua anuência..
II.

Ementa:
Direito constitucional e direito civil. Apelação. cerceamento de defesa. não ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, por entender que o requerido não comprovou que realizou as medidas necessárias para a regularização da transferência da dívida. Efeitos da transferência que não podem repercutir no credor sem sua anuência..
II. Questão em discussão.
2. Cerceamento de defesa. Cabimento de denunciação da lide.
III. Razões de decidir.
3. Julgamento antecipado correto. Questões sobre prova e assunção da dívida por terceiro que não cabem na ação onde se cobra dívida já reconhecida em outro processo, transitado em julgado.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação não provida.